Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009100-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.295.041-82 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CARÊNCIAS – INVIABILIDADE – PEDIDO DE PORTABILIDADE E NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO PRAZO DECORRIDO EM PLANO ANTERIOR – NECESSIDADE DA CIRURGIA – TRATAMENTO PARA OBESIDADADE – NECESSIDADE E URGÊNCIA VERIFICADOS PARA AMENIZAR DORES – RELATÓRIOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO.

Em havendo demonstração de probabilidade do direito invocado, bem como do risco de demora, deve ser provido o agravo, reformando-se a decisão exarada em primeiro grau, que indeferiu o pedido para afastamento de carências de plano contratado, tendo em vista a existência de pedido de portabilidade de plano anterior, e cumprimento do prazo de carência exigido, e também porque há a necessidade da realização da cirurgia prescrita pelo médico especialista, a qual encontra base em relatórios médicos de outros especialistas (ortopedista, endocrinologista e cardiologista).

“(...) A chamada cirurgia bariátrica em paciente com obesidade mórbida e complicações acarretadas pela doença, como lesões articulares severas, revela-se essencial à sobrevida do segurado, justificando a urgência do tratamento. Inegável o dano moral sofrido por aquele que, em momento de necessidade, vê negada a cobertura médica contratada. ” (TJ-MT - APL: 00678345720118110000 67834/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2012)”. (N.U 0003048-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Ação Cominatória c.c Reparação de Danos Morais no 1001017- 62.2020.8.11.0037, proposta em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
,
INDEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no afastamento das carências impostas à Agravante, inclusive para doenças pré-existentes, compelindo-a a custear o tratamento indicado por médico habilitado, bem como os materiais necessários.

Em síntese, a Agravante alega que a decisão merece reforma, pois comprovou o preenchimento dos requisitos para que fosse efetivada a portabilidade, a qual foi requerida perante a Agravada.

Aduz que “(...) a empregadora da Agravante optou por rescindir o plano junto com a operadora Sul América, a qual era beneficiaria do Plano Exato Empresarial PME Trad10 AHO QC, com registro na ANS n.o 463399107, através da matrícula n.o 88888 4538 8051 0015, conforme carta permanência anexa (juntada id. 29622588 nos autos de origem)”; que “(...) A Empregadora aderiu ao plano da Agravada, plano TNQQ, registro na ANS sob n.o 443100036, adaptado a lei 9.656/98, conforme proposta comercial (A contratação junto a Agravada foi intermediada pela preposta (angariadora) da Agravada, “Nina Corretora de Seguros”, inscrita CNPJ sob n.o 13.632.746/0001 -60, conforme assinatura e dados expostos na ficha de inclusão (juntada id. 29622589 nos autos de origem) e proposta comercial (juntada id. 29622586 nos autos de origem)”. (ID. Num. 40362499 - Pág. 4)

Acrescenta que “(...) Para a efetivação da portabilidade, a corretora intermediadora solicitou a Agravante para que requeresse junto ao plano de origem (Sul América) carta de permanência, documento este necessário e comprobatório para efetivação da portabilidade, conforme requisitos estabelecidos no art. 3o, da RN da ANS 438/2018”; e que “(...) A Agravante procedeu com a solicitação da documentação requerida, conforme se infere da carte permanência (...)”.(ID. Num. 40362499 - Pág. 4)

Defende, portanto, que, na ficha de inclusão fornecida pela Agravada - item “04. Transferências (Outros Planos/Seguros de Saúde)”, a Agravante informou todos os dados do plano de origem (Sul América), formalizando o pedido de portabilidade junto à Agravada, e fornecendo os dados advindos da carta de permanência, conforme se infere das imagens acima da carta de permanecia e ficha de inclusão juntadas.

Afirma que “(...) Não há, portanto, apenas “proposta de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar ”, estando juntada nos autos “ficha de inclusão ”, documento este em que fora formalizado o pedido de portabilidade”; e que “(...) Após formalização da ficha e entregue a Agravada, pelo que se constata não houve NEGATIVA dentro do prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 17, da RN ANS 438/2018 1, estando o plano em vigência desde 01/08/2019 até o momento (...)”. (ID. Num. 40362499 - Pág. 6)

Salienta que “(...) o art. 21 da RN ANS 438/2018 afasta a necessidade da declaração de saúde quando no exercício do direito a portabilidade, contudo a declaração foi assinada em razão da inclusão da filha da Agravante, Izabela Ribeiro de Carvalho, a qual não exerceu direito de portabilidade, sendo imprescindível o preenchimento dos quesitos. Destarte, a NEGATIVA de cobertura para o procedimento prescrito pelo médico que assiste a Agravante é abusiva, pois foi baseada em doença pré-existente quando da contratação do plano de saúde, por ter preenchido declaração de saúde negativamente para questões relacionada à outras obesidades, quando não há que se falar em doença pré-existente, conforme disciplina o art. 21 da RN ANS 438/2018.” (ID. Num. 40362499 - Pág. 6).

Ressalta que “(...) no que diz respeito ao parágrafo único do artigo acima citado, a segmentação contratada no plano da Agravada é o mesmo quando contratado no plano de origem (Sul América), sendo AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA”; que “(...) O caso dos autos revela um desprezo pela Agravada quanto a própria determinação da Resolução Normativa da ANS 438/2018, devendo a negativa de procedimento cirúrgico ser afastada, bem como seja dado efetividade a portabilidade de carências, diante da solicitação e formalização da Agravante junto a Agravada, quando da sua inclusão no plano de saúde. Mesmo que todas as diligencias e cautelas tenham sido adotadas pela Agravante para efetividade da portabilidade, esta encontra - se em situação de vulnerabilidade, pois atendeu todas as solicitações, demonstrando a sua verossimilhança no pleito reivindicado”. (ID. Num. 40362499 - Pág. 7).

Aponta que a “(...) portabilidade é situação mais benéfica a consumidora, pois afasta nova recontagem de prazo de carências aproveitando-se as cumpridas no plano de origem, devendo ser submetida ao procedimento prescrito por seu médico assistente” (ID. Num. 40362499 - Pág. 8); e que a negativa de cobertura ofende à função social do contrato, uma vez que foram cumpridos todos os requisitos necessários à portabilidade, a qual foi requerida.

Avoca o direito constitucional de acesso à saúde, eis que possui o plano com a portabilidade; que está adimplente e que preencheu os requisitos temporais em razão da contratação do plano anterior e da portabilidade.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência em sede recursal.

Requer, liminarmente, “(...) que a Agravada seja compelida a afastar negativa de cobertura pelo motivo de doença preexistente, uma vez que a Agravante comprovou que solicitou e formalizou o pedido de portabilidade carência, estando seu plano vigente até o presente momento, determinando-a que autorize a realização do procedimento prescrito por seu médico assistente e os materiais necessários para o ato, afastando-se a exigência de cumprimento de carência, sob pena de multa a ser fixado pelo juízo. “ (ID. Num. 40362499 - Pág. 16)

No mérito, pede o provimento do recurso, com a ratificação da liminar.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno, o qual desprovido.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que
nos autos de Ação Cominatória c.c Reparação de Danos Morais no 1001017- 62.2020.8.11.0037, proposta por
ELIZBETH RIBEIRO DE CARVALHO
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
,
INDEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no afastamento das carências impostas à Agravante, inclusive para doenças pré-existentes, compelindo-a a custear o tratamento indicado por médico habilitado, bem como os materiais necessários.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da parte Agravada, tenho que os requisitos para a concessão do pleito liminar, efetivamente, encontram-se demonstrados nos autos.

É que ficou constatada o cumprimento de carência do plano anterior e, também, requerimento de portabilidade para o plano oferecido pela Agravada, eis que houve rescisão de contrato mantido pela empregadora da Agravante. Assim, tem-se que houve a continuidade dos termos contratuais entabulados, ao menos no que diz respeito à carência. Portanto, não há, a meu viso, qualquer justificativa que embase o indeferimento do pedido de afastamento das carências impostas à Agravante, inclusive para doenças pré-existentes, devendo a operadora custear o tratamento indicado por médico habilitado, bem como os materiais necessários, pois cabia à operadora efetuar os procedimentos necessários para processamento do pedido de portabilidade e aproveitamento de prazo de carência.

A esse respeito:

“
AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO PLANO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - EXTRAPOLAÇÃO - RESOLUÇÃO NORMATIVA N.186/2009 ANS. O interesse recursal se faz presente quanto o recurso pode trazer uma situação jurídica mais vantajosa para o recorrente. (v.v.) "Se o Recorrente discute matéria que lhe foi favorável na sentença, não há interesse recursal para a modificação do julgamento".
- De conformidade com o art. 7o-C c/c art. 3o, §3o, ambos da Resolução Normativa n.186/2009, da ANS, incumbe à operadora do plano de origem a comunicação do beneficiário acerca do início e do final do período para requerimento da portabilidade de carência. Deixando a operadora de cumprir a obrigação que lhe cabia, deve arcar com o ônus de promover a portabilidade carência pretendida pelo beneficiário. De conformidade com o §2o do art. 1.026 do NCPC
, "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.007590-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/0018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Ademais, é importante salientar a necessidade do procedimento médico a que deve se submeter a Agravante. Isto está delineado pelo médico que acompanha a Agravante/Paciente, conforme exposto nos relatórios do cardiologista, do ortopedista e do gastrocirurgião (ID`s. Num. 40373968 e seguintes), enfatizando-se a necessidade de diminuição do quadro de obesidade, e, por consequência, das dores articulares e também auxiliar em relação a doenças relacionadas ao excesso de peso.

Por fim, impõe-se salientar a viabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece uma leitura mais favorável à Agravante/Hipossuficiente, também no que tange à cobertura de plano de saúde, sobretudo quando há indicação de que o procedimento médico seja necessário e urgente, a fim de aliviar dores e proporcionar melhor qualidade de vida à paciente.

Nesse aspecto, colaciono julgados desta Câmara, inclusive de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA ÓBICE À COBERTURA – NECESSIDADE DE IMEDIATA SUBMISSÃO À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGÚSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 10 MIL) – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de caso de urgência e emergência, deve ser afastada a cláusula que estabelece prazo de carência seja por força do que dispõe o art. 51, IV, do CDC, seja pelo que prevê o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98; no entanto, tratando-se de atendimento/tratamento eletivo, é válida a recusa de cobertura com base na carência contratual, não advindo daí o dever de indenizar/ressarcir. 2. A recusa da operadora do plano de saúde para o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco a vida do segurado, configura ato ilícito indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB”. (N.U 1041184-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE COBERTURA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS -OBESIDADE MÓRBIDA - COMPLICAÇÕES - ALTO RISCO DE PIORA DAS CO-MORBIDADES -EXCEPCIONALIDADE QUE IMPÕE O DEVER DE COBERTURA - RECUSA INJUSTA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO.

“A chamada cirurgia bariátrica em paciente com obesidade mórbida e complicações acarretadas pela doença, como lesões articulares severas, revela-se essencial à sobrevida do segurado, justificando a urgência do tratamento. Inegável o dano moral sofrido por aquele que, em momento de necessidade, vê negada a cobertura médica contratada. ” (TJ-MT - APL: 00678345720118110000 67834/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2012)”. (N.U 0003048-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021